Tribunal: STF
Processo: ARE 1503995
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada: 



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. INEXIGIBILIDADE DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS E DA COFINS NAS OPERAÇÕES DE VENDAS INTERNAS DE MERCADORIAS NACIONAIS PARA PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS NA ZONA FRANCA DE MANAUS. COMPENSAÇÃO DO INDÉBITO. JUROS MORATÓRIOS.



    Apelação da União



    1. Nos termos do art. 4º do Decreto-Lei 288/1967, somente é “exportação brasileira para o estrangeiro” a saída de mercadoria de origem nacional para a Zona Franca de Manaus/ZFM. A despeito da literalidade desse artigo, o STJ firmou jurisprudência de que a não incidência da Cofins/Pis “alcança as empresas sediadas na Zona Franca de Manaus (ZFM) que vendem seus produtos para outras empresas na mesma localidade”. 



    2. A Corte interpretou o art. 4º do DL 288/1967 “calcada nas finalidades que presidiram a criação da ZFM e na observância irrestrita dos princípios constitucionais que impõem o combate à desigualdades sócio-regionais” (AgRg no REsp 1.550.849-SC, r. Ministro Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, 06.10.2015; REsp 1.276.540-AM, r. Ministro Castro Meira, 2ª Turma em 16.02.2012).



    3. Esse entendimento também se aplica às vendas internas para pessoas físicas (AgInt no AREsp 1.601.738-AM, r. Ministro Gurgel de Faria, 1ª Turma do STJ em 11.05.2020).



    Apelação da impetrante



    4. O mandado de segurança não está sendo utilizado como substitutivo de ação de cobrança (Súmula 269/STF), senão para discutir a exigibilidade de tributos federais considerados indevidos com a correspondente repetição do indébito.



    5. Reformada a sentença nesse ponto, a impetrante tem direito à compensação do indébito de acordo com a lei vigente na época de sua efetivação (limites percentuais, os tributos compensáveis etc), após o trânsito em julgado (REsp 1.164.452-MG, representativo da controvérsia, r. Ministro Teori Albino Zavaski, 1ª Seção/STJ em 25.08.2010).



    Juros moratórios



    6. Deferida a compensação do indébito nos cinco anos anteriores ao ajuizamento, incidem somente juros moratórios mensais equivalentes à taxa selic desde o recolhimento, nos termos do art. 39, § 4º da Lei 9.250/1995, não podendo ser cumulados com correção monetária (REsp 879.479-SP, r. Ministro Teori Albino Zavascki, 1ª Turma do STJ).



    Substituição tributária



    7. A impetrante/substituto tributário não tem legitimidade para discutir ou repetir a contribuição para o PIS/Cofins (REsp 903.394-AL representativo de controvérsia, 1ª Seção em 24.03.2010).



    8. Localizada na Zona Franca de Manaus, também não está desobrigada de recolher as contribuições sobre as vendas de mercadorias estrangeiras. Isso está excluído do benefício previsto no art. 4º do DL 288/1967.



    9. Apelação da União e remessa necessária desprovidas. Apelação da impetrante parcialmente provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 3º, inciso III; e 149, § 2º, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    A parte embargante sustenta, em síntese, que há “VÍCIO de omissão constante no decisum pelejado, vez que deixou de aplicar a determinação de suspensão do julgamento de todos os processos em primeira e segunda instâncias envolvendo a matéria, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, bem como deixou de aplicar o entendimento do STF, nos termos da ADI 4254 e, de conseguinte, declarando a inconstitucionalidade da cobrança questionada”.  



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.  



    Estes embargos veiculam pretensão meramente infringentes. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.  



    O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).  



    Restou claro na decisão embargada que “para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF”.



    Por fim, a determinação de suspensão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça em nada afeta o presente feito, na medida em que a decisão limitou-se a suspender os processos em primeira e segunda instâncias envolvendo a matéria, inclusive no Superior Tribunal de Justiça.  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.  



    Publique-se.  



    Brasília, 5 de agosto de 2024.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente